Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), ELOISY SANTOS LERNER - CPF: 144.246.677-40 (AGRAVANTE), VILMAR ESTEVAO LERNER - CPF: 394.039.201-49 (AGRAVADO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS – FAMÍLIA - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ARBITRADA À FILHA EM FAVOR DO ASCENDENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SUSPENSÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- Ausente prova suficiente a indicar a existência de necessidade por parte do genitor, requisito indispensável ao estabelecimento de uma obrigação alimentar (art. 1.694 do Código Civil). II - Logo, a questão deverá sofrer melhor aprofundamento probatório, para evitar dependência econômica indevida e contrária ao sistema jurídico vigente.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020